Tribunal: STF
Processo: ARE 1464638
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 33) contra acórdão (eDOCs 22, 24 e 26) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CORONAVÍRUS. EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS POR FORÇA DA LEI Nº 14.151/21, ALTERADA PELA LEI Nº 14.311/22. OMISSÃO LEGISLATIVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO SALÁRIO. PROTEÇÃO DA MATERNIDADE PELA SEGURIDADE SOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. 



    1. A Lei nº 14.151/21, alterada pela Lei nº 14.311/22, é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota. 



    2. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (artigo 201, inciso II, da CF/88), razão pela qual os ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador. 



    3. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma do artigo 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91. 4. Tratando-se de ação de procedimento comum, é possível a restituição dos valores pagos pela parte autora.



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado vulnera o disposto no arts. 37, caput, 195, § 5º, e 201, caput, todos da Constituição Federal de 1988, por ter enquadrado como salário-maternidade a retribuição efetuada pela recorrente às suas empregadas gestantes afastadas do trabalho, durante a pandemia da Covid-19, na forma da Lei n. 14.151/2021, e, assim, possibilitar ao empregador a compensação, nos termos do § 1º do art. 72 da Lei n. 8.213/1991, do valor pago às funcionárias com o importe devido à União sob a rubrica de contribuição previdenciária patronal.



    Ao final, pleiteia que o recurso extraordinário seja conhecido e provido, “ reformando-se o acórdão regional de modo a que seja julgada improcedente a demanda” (eDOC 33, fl. 18).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Vice-Presidente do TRF4 (eDOC 40), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 42), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso, tenho que a Corte Regional, para enquadrar como salário-maternidade a remuneração recebida por empregadas gestantes, afastadas do trabalho durante a Covid-19 na forma da Lei n. 14.151/2021, e, dessa forma, possibilitar ao empregador a compensação, nos termos do § 1º do art. 72 da Lei n. 8.213/1991, do valor pago às funcionárias com o importe devido à União a título de contribuição previdenciária, baseou-se nos fatos e nas provas e no teor de legislação infraconstitucional.



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional, a atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte, bem assim a caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em situação idêntica e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no RE 1.434.887, Relator o ministro Dias Toffoli; no ARE 1.466.213, Relator o ministro Roberto Barroso; no RE 1.425.423, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.425.424, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros.



    Por fim, noto não ter havido qualquer declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal para sustentar o cabimento do recurso pela alínea b do inciso III do art. 102 da Carta. Nesse ponto, as razões recursais apresentam-se de fundamentação deficiente, a atrair a aplicação da Súmula n. 284 da Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente